Tribunal: TJMT
Processo: 1004596-22.2022.8.11.0013
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004596-22.2022.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLEISON FERNANDES CABRAL - CPF: 040.770.651-86 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

APELAÇÃO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – INVIABILIDADE – NÃO ESPECIFICAÇÃO DA TAXA – INFORMAÇÃO APENAS DOS JUROS MENSAIS E ANUAIS – ENTENDIMENTO DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ NO RESP 1.826.463/SC –
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PREQUESTIONAMENTO –INVIABILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos
vícios descritos no
artigo 1.022 do CPC, ainda que para fins de
prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo ora embargado, para “
afastar a capitalização diária, permitindo-se apenas a mensal e determinar a restituição da tarifa de avaliação e registro de contrato na forma simples, bem como do seguro prestamista, com correção monetária pelo INPC a partir do pagamento e juros de mora de 1% a.m a contar da citação, permitindo-se a compensação com débitos do mesmo contrato.

Com a alteração parcial da sentença, redimensiono a sucumbência em 80% para a apelada e em 20% para o apelante, a qual ficará suspensa em relação a ele por cinco anos por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do CPC/2015”.

O embargante alega contradição da Câmara julgadora ao excluir a capitalização diária de juros, pois estaria prevista no preâmbulo do Contrato. Pede a compensação de valores.

Em seguida, sob a denominação de mérito do Recurso, discorre sobre o princípio do
pacta sunt servanda
, a eficácia da Cédula de Crédito Bancário, a aplicação da capitalização diária de juros, pois teria sido informado o coeficiente da avença, a legalidade das tarifas (avaliação e registro), a regularidade do seguro convencionado, a inexistência de venda casada, a suposta divergência com o entendimento firmado no Tema 972 do STJ e a sucumbência mínima a seu favor.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No aresto foi expressamente consignado que no Resp. 1.826.463/SC, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela imprescindibilidade de a instituição financeira fornecer informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, que, quando prevista, torna abusiva a não fixação de taxa diária.

E mais, que é necessária a indicação da taxa diária, mensal e anual dos juros para apuração da equivalência entre elas, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao direito de prévia e adequada informação ao consumidor. Confira-se:

“A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é possível nos contratos firmados após a publicação da MP 1.963-17/2000, posteriormente convertida na MP 2.170/2001, desde que esteja expressamente pactuada. Tal situação foi resolvida no repetitivo Resp n. 973827/RS e depois sedimentada nas Súmulas 539 e 541 do STJ.

Conforme a Súmula 541 do STJ, se o duodécuplo dos juros mensais for inferior à taxa anual, é permitida a cobrança desta última.

No que se refere à capitalização diária, no Resp 1.826.463/SC, relator o ministro Paulo de Tarso Sanseverino, a Segunda Seção pacificou o entendimento entre as duas Turmas de Direito Privado do STJ pela necessidade de fornecimento pela instituição financeira de informações claras sobre a periodicidade da capitalização de juros contratada, bem como considerar abusiva a ausência de previsão da taxa diária quando prevista a capitalização nessa periodicidade. Confira-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. (EN. 3/STJ). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE.

1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.

2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas.

3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado específico da Terceira Turma.

4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que, apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.

5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(REsp n. 1.826.463/SC, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

De acordo com esse julgado, apenas com a informação da taxa de juros anual, mensal e diária seria viável apurar a equivalência entre as taxas, sendo
matematicamente possível calcular uma taxa de juros diária que não represente incremento da dívida em relação a à taxa efetiva mensal, assim como também é possível calcular uma taxa mensal que produza resultado equivalente à taxa efetiva anual, não gerando, portanto, incremento da dívida para além dessas taxas efetivas.

Esse também foi o fundamento utilizado no repetitivo Resp 973827/RS, para ratificar a tese da manutenção da taxa de juros anual efetiva quando o duodécuplo dos juros mensais é inferior à anual.

Portanto,
quando a instituição financeira dispõe no contrato que a capitalização de juros será diária, deve deixar claro ao consumidor qual a taxa nominal diária, sob pena de ferir o direito de informação prévia e adequada, prevista no art. 46 do CDC, tornando ilegal a cobrança.

Esse entendimento visa a estrita observância aos princípios da boa-fé objetiva, à hipossuficiência do consumidor frente aos contratos de adesão, e à transparência na relação negocial.

O contrato em análise previu no item “J” a capitalização diária dos juros (id 185411391), porém apenas informou a taxa mensal (2,12%)e anual (32,65%), o que na esteira do precedente acima caracteriza o abuso parcial da clausula, devendo ser autorizada apenas a capitalização mensal
”.

Importante destacar que, como logo abaixo demonstrado, o suposto coeficiente de cálculo a que se refere o embargante nem sequer consta no Contrato.

De qualquer forma, por força do princípio do direito de informação clara ao consumidor (art. 47 do CDC), tinha obrigatoriamente de ser anunciada a taxa diária.

Sobre a compensação, foi admitida no acórdão, com débitos do mesmo Contrato. Logo, não há omissão.

Quanto aos demais pontos suscitados, também é clara a intenção de rediscutir o mérito e modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se presta esta via.

Até mesmo para fins de prequestionamento, é necessária a presença de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso dos autos.

E é pacífico que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”

(AgRg no REsp 1181273-PB)
.

Pelo exposto, nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024